Tribunal: STF
Processo: RHC 198981
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE SE REVELOU EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA. DOSIMETRIA DA PENA QUE ESTÁ LIGADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. VIA NÃO ADMITIDA. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES REQUER A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS, O QUE INCABÍVEL NESTA VIA PROCESSUAL. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.